Tribunal: STF
Processo: HC 265820
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Marcos Paulo Melo dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022). 
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS, decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. Contudo, a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 
3. No caso concreto, o agravante, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, chegando a subir no telhado de uma residência antes de ser detido, o que motivou a revista pessoal. Diante da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 
4. Quanto à tese de insuficiência da fundamentação quanto à prova da autoria, verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a tese suscitada em razão de já haver sido veiculada em revisão criminal anterior, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância. 
5. Agravo regimental não provido.
(HC 1.009.260 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

a) reconhecer a violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e declarar a ilicitude das provas obtidas em decorrência da busca pessoal, por conseguinte, decretar sua absolvição, nos termos do art. 386, inc. II ou VII, do mesmo diploma legal; 
b) subsidiariamente, reconhecer a violação ao art. 93, in. IX, da Constituição Federal e absolvê-lo com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto no ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.  

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que, “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

Nesse contexto, importante transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca das ilegalidades apontadas:

Segundo consta dos autos, policiais militares em patrulhamento ostensivo viram o acusado entregando uma sacola a um adolescente. Diante da aproximação policial, o acusado empreendeu fuga, subiu no telhado de uma residência, mas foi alcançado e revistado. O adolescente também foi alcançado e na sacola que havia sido entregue pelo acusado foram encontradas as drogas descritas na denúncia. 
No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da polícia, oportunidade em que foram encontradas drogas em sua posse. (grifei)
 
Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada (entrega de sacola a um adolescente e tentativa de fuga ao visualizar os policias, inclusive subindo no telhado de uma residência), não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Nesse contexto, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente